Tribunal: STF
Processo: ARE 798772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando a matéria não foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Súmulas 282 e 356, STF.



    2. A controvérsia relativa à retroatividade da lei tributária mais benéfica cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.